Tribunal: TJES
Processo: 5015270-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015270-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALMIRENE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE.
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1234, STF. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1366243. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Conforme
recente decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto
à
natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS.

II.
Na hipótese, nota-se das
informações prestadas pelo Estado
que o fármaco
pleiteado não é padronizado pelo SUS,
razão pela qual,
à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243,
encontra-se
vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 d
e
Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012755-06.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA

JUIZ: DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pelo ente estatal em face de decisão que deferiu em favor de
ALMIRENE OLIVEIRA SANTOS
“
o pedido de tutela de urgência, determinando ao Estado do Espírito Santo que conceda à autora a medicação Trastuzumabe Deruxtecana 5,4mg/kg, a cada 21 dias, nos termos do laudo médico por ela apresentado, bem como que informe nos autos o local para o qual a paciente deverá se dirigir para receber a aplicação da referida medicação, sob pena de multa”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma,
sustentou que, por tratar-se de demanda tendo por objetivo o fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS, cujo financiamento compete à União, “
a presença do ente nacional é obrigatória, o que desloca a competência para a Justiça Federal
”, por força do Tema 793, STF.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões
nas quais se requer
o desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pela agravada, diagnosticada com Neoplasia Maligna de Mama, estágio IV, com o fito de ser-lhe disponibilizada
medicação oncológica
, face a negativa administrativa.

Feito esse breve relato, destaco
que a
s razões do Estado, em sua essência, remetem à competência da Justiça Federal, em razão do necessário litisconsórcio da União, conforme Tema 793, do STF, e decisão proferida no âmbito do Tema 1234 pelo Min. Gilmar Mendes.

No que toca a competência absoluta vertida nas razões recursais, impera atentar para recente decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, âmbito no qual fora vertido o TEMA 1234, a tratar da legitimidade passiva da União e
da
competência da Justiça Federal
nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados ANVISA, mas não padronizados
no
SUS.

V
ejamos:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1.
O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2.
Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3.
Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4.
No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos NÃO INCORPORADOS: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3.
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4.
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6.
Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) – Grifei

Assim, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto
à
natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS, para o caso da
parte demandante
.

Nesse contexto, colho da
própria
documentação acostada pelo
Estado que o medicamento oncológico requerido
não é padronizado no SUS
(Id.
33456724
)
.

Desta feita, à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243,
encontra-se
vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 d
e
Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo.

Logo, ainda que considerada que a ordem atual emanada da Suprema Corte figure no sentido de que
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública, o que, no caso dos medicamentos oncológicos, em regra, volta-se à competência da União, impera considerar que
no caso específico dos autos o fármaco solicitado não encontra-se padronizado pelo Sistema Único de Saúde, hipótese que excepciona a imediata declinação de competência, tudo conforme restou decidido no RE 1366243.

As razões vertidas pelo Estado parecem-me, portanto, conflitar com o que restou decido pela Suprema Corte quando considerados os documentos acostados
n
os autos pelo próprio Ente Público.

Desta feita, entendo não estarem presentes elementos a permitir conclusão certa e indubitável a respeito da declinação de competência, segundo o entendimento do Suprema Tribunal Federal até então
vigente
.

M
ister consignar, por oportuno e relevante, que, “
Embora o julgamento mais recente não seja específico para medicamento oncológico, não se pode negar que o medicamento postulado não está incorporado ao SUS, não cabendo, no momento, uma interpretação restritiva do julgado de modo a causar um cenário de insegurança jurídica.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002304-82.2023.8.08.0000, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2023)

N
esse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO – INVIABILIDADE DO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da liminar do RE 1.366.243, definiu que: “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
2. O parecer atesta que o fármaco almejado pela agravada possui registro na Anvisa, mas não é padronizado, bem como que inexiste medicamento oncológico como substituto terapêutico na RENAME. 3. A parte agravada optou por incluir apenas o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação originária, portanto, não é cabível determinar a emenda da exordial para a inclusão da União, tampouco declinar da competência para a Justiça Federal.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005094-39.2023.8.08.0000, Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Oct/2023)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo, ad cautelam, parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.
2. Tratando-se de pretensão de fornecimento de medicamentos não integrantes do rol do sistema público de saúde, estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal que: “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005430-43.2023.8.08.0000, Des. Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 20/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) Atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que: i) nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA e padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência; e
ii) nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234.

3) Na hipótese, o agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados, visto que
os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde
, de forma que descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4) A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011446-13.2023.8.08.0000, Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2024)

Finalizando, impera consignar que as questões que levam ao eventual reconhecimento da Competência da Justiça Federal pelo litisconsórcio necessário da União, não necessariamente induzem estarem ausentes os requisitos ao deferimento da liminar pretendida, como tenda fazer crer o Estado, não havendo prejuízo à concessão do provimento de natureza cautelar, como deixou claro o STF na aludida decisão no RE 1366243.

Por conseguinte, ao menos por ora, impõe-se
a manutenção
da competência desta Corte Estadual para o processamento e julgamento da
demanda,
sendo de pontuar, outrossim,
que,
mesmo se futuramente seja
reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, a decisão recorrida deve
rá
ser submetida ao crivo do Juízo competente, nos termos do art
igo
64, §4º, do CPC
1
, ante o grave e evidente risco a que sujeito
a parte demandante
.

Posto isto,
voltando-se o recurso ao trato da competência à luz do que restou decidido no RE 1366243, não vejo caminho outro senão

conhecer e negar provimento ao recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 64 (...) §4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.